Tribunal: TJES
Processo: 5004008-49.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004008-49.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLESSO SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. COBRANÇA SOBRE ÁREA INTEGRAL. AUSÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO FORMAL. INSCRIÇÃO ÚNICA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO E CADASTRO MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE PROMOVER A REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO LANÇAMENTO SEM FORMALIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CARLESSO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de crédito tributário, mantendo a cobrança de IPTU referente aos anos de 2016 e 2020 sobre a área integral de 18.634,64m2, inscrita na matrícula nº 02.44.025.2308.002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) se a cobrança do IPTU deve ser proporcional à fração ideal de 2.000m2 supostamente adquirida pela recorrente; e
(ii) se a ausência de desmembramento formal do imóvel impede a revisão do lançamento tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Ausência de Desmembramento Formal e Presunção de Certeza do Crédito Tributário

O Código Tributário Nacional dispõe que o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado na zona urbana (art. 32, CTN).

A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel (art. 33, CTN), e seu contribuinte é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título (art. 34, CTN).

Na hipótese, o imóvel permanece cadastrado integralmente na matrícula nº 02.44.025.2308.002, sem qualquer desmembramento formal, razão pela qual a cobrança do IPTU sobre a totalidade da área encontra respaldo na legislação municipal e nos princípios que regem o lançamento tributário.

A individualização da fração de 2.000m2 exigiria a prévia formalização do desmembramento perante o Município e o registro imobiliário correspondente, o que não foi realizado.

Conforme entendimento jurisprudencial, "enquanto o desmembramento não estiver concluído e a unidade não existir faticamente e juridicamente, o lançamento do IPTU deve recair sobre a totalidade do imóvel" (TJPR, Apelação Cível nº 0013738-89.2014.8.16.0116).

B. Responsabilidade do Contribuinte pela Regularização da Inscrição Imobiliária

O dever de atualização cadastral perante o Fisco municipal incumbe ao contribuinte, sendo inviável a revisão do lançamento tributário sem a formalização do desmembramento da área.

Não havendo provas suficientes para afastar a presunção de certeza e liquidez dos títulos executivos fiscais questionados, deve ser mantida a cobrança do IPTU sobre a totalidade da área cadastrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O IPTU incide sobre a totalidade da área enquanto não houver desmembramento formal e atualização cadastral junto ao Município.

A responsabilidade pela regularização fundiária e cadastral do imóvel recai sobre o contribuinte, sendo inviável a revisão do lançamento tributário sem a devida formalização do desmembramento.

O contrato de compra e venda não tem o condão de transferir a propriedade perante o Fisco, exigindo-se o registro imobiliário correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32, 33 e 34; CC, arts. 1.245 e 1.247; Lei Municipal nº 2.521/2002; Lei Municipal nº 3.768/2013.
Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº 0013738-89.2014.8.16.0116; TJRS, Apelação Cível nº 5001704-78.2022.8.21.0018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004008-49.2022.8.08.0006

APELANTE: CARLESSO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CARLESSO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, nos autos de ação anulatória de crédito tributário ajuizada em face do Município, que julgou improcedente o pedido autoral consistente na declaração de nulidade do lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano referente aos anos de 2016 e 2020 incidente sobre imóvel de matrícula nº 02.44.025.2308.002.

Em suas razões (id. 11098701) defende a recorrente ser indevida a cobrança do IPTU, haja vista que o tributo está incidindo sobre área de 18.634,64
m2, embora detenha apenas 2.000m2 da referida área.

Aduz que demonstrou perante a municipalidade, por meio de recibo e contrato de compra e venda, que a sua propriedade possui metragem limitada a 2.000m2, entretanto, ainda assim o requerido exigiu a abertura de processo de desmembramento para que o imposto incidisse apenas sobre a área que adquiriu, o que não encontra respaldo no art. 32 do CTN.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Narra o autor, em sua exordial, que é proprietário de uma área 2.000m2, desmembrados de uma área maior que perfaz o total de 18.634,64m2, localizada em Santa Cruz, Aracruz/ES.

Pontua, ainda, que a área total do imóvel, referente à matrícula nº 02.44.025.2308.002, é discutida em inventário judicial tombado sob o nº 0001602- 63.2010.8.08.0006.

Não obstante, afirma que está sendo cobrada a quantia de R$ 20.772,01 (vinte mil setecentos e setenta e dois reais e um centavo) a título de IPTU, referente aos anos de
2016 e 2020, que corresponde à integralidade da área.

Em sede administrativa, o Município de Aracruz averiguou a cobrança e indeferiu o pedido de revisão do débito, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Após a regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral e, sem delongas, em que pese os argumentos aventados, adianto não vislumbrar razões para reforma.

E assim o digo porque os arts. 32, 33 e 34 do Código Tributário Nacional são categóricos em definir:

Art. 32 – O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município".

Art. 33. - A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.

Art. 34 -
“
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

Ainda, é cediço que cada município estabelece, por meio de legislação municipal (
in casu
, a Lei nº 3.768/2013), a forma de cálculo do IPTU, incluindo a Planta Genérica de Valores (PGV), que considera a metragem do imóvel registrado na inscrição municipal.

Na hipótese,
conforme apurado administrativamente, a referida gleba de terras, correspondente à inscrição municipal nº
02.44.025.2308.002,
jamais fora formalmente desmembrada, nos termos em que determina o Plano Diretor Municipal, o que seria imprescindível para a regularização fiscal do imóvel e consequente revisão do IPTU.

Desse modo, ante a ausência do devido procedimento administrativo perante a municipalidade, a fração de 2.000
m2
permanece inserida em matrícula única, sendo devida a cobrança realizada, nos termos
da Lei Municipal nº 2.521/2002, até que ocorra a individualização e registro da propriedade.

Assim, sendo incumbência do possuidor ou proprietário a atualização cadastral, não pode ele invocar sua desídia em benefício próprio.

E, não sendo o recorrente capaz de comprovar suas alegações por meio das provas produzidas, não se afigura possível afastar a presunção de certeza que envolve os títulos executivos fiscais questionados.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU DE 2011 E 2012. EXTINÇÃO ANÔMALA. FORMAL INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO EQUIVOCADAMENTE REALIZADO SOBRE UNIDADES AUTÔNOMAS. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA QUE RECONHECEU A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE CADA UNIDADE AUTÔNOMA POR SE TRATAR DE IMÓVEL INACABADO E "EM RUÍNAS", MANTENDO-SE A COBRANÇA SOMENTE SOBRE O TERRENO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO RESIDENCIAL VERTICAL. OBRA INACABADA.
INEXISTÊNCIA FÁTICA DE UNIDADES INDIVIDUALIZADAS.
(...) 2
. Enquanto o desmembramento não estiver concluído e a unidade autônoma apesar de registrada no competente Cartório de Registro de Imóveis, não existir faticamente, por óbvio que não caberá a incidência do IPTU sobre unidades ainda inexistentes, devendo o lançamento tributário ocorrer sobre a área total do terreno
, mediante CDA específica levada a esse jaez. 3. O IPTU tributa não somente a propriedade e a posse úteis, mas também a dimensão normativa do domínio útil, pois é apenas da utilidade extraída da Res de onde será mais plausível se retirar seu regime jurídico. Assim se inexistente utilidade da Res e ausente o conteúdo econômico da unidade autônoma, ainda não finalizada, não há como se manter a incidência do IPTU, que deverá. Mediante novo lançamento tributário. Ser direcionado apenas à terra nua (rigorosamente observante a situação fática existente). 4. Não é possível proceder apenas ao decote da CDA, pois a área utilizada para cálculo do IPTU é de unidades autônomas que deixaram de ser construídas e que não podem ser consideradas para lançamento do imposto, dado que a alíquota que foi utilizada para cálculo do IPTU é a incidente sobre a propriedade de IPTU predial e não sobre o terreno em si, restando maculado o lançamento do tributo em sua origem. 5. Para que fosse possível a segregação dos valores, como requerido pelo exequente-apelante, seria necessário a revisão do lançamento tributário referente ao IPTU em questão, situação que desautoriza o prosseguimento da execução fiscal com a substituição da certidão de dívida ativa, a qual é permitida somente para correção de erros materiais e formais, nos termos da Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso portanto que deve ser não provido. (TJPR; ApCiv 0013738-89.2014.8.16.0116; Matinhos; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Joaquim Guimarães da Costa; Julg. 16/07/2024; DJPR 18/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU E TAXAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONDOMÍNIO INDIVISO. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA ENTRE OS CONDÔMINOS PELO PAGAMENTO DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE A TOTALIDADE DA ÁREA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE PARA RESPONDER PELO DÉBITO ATINENTE À TOTALIDADE DO IMÓVEL. DESCABIMENTO DA JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. SENTENÇA CONFIRMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 1. A inconformidade recursal relativa à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do apelante não vinga, pois ainda que o apelante alegue que o imóvel situado Rua Vereador João Vicente, nº 372, Bairro Faxinal, na cidade de Montenegro/RS, seja fracionado em lotes sobre o mesmo terreno, inexiste desmembramento na matrícula imobiliária nº 36.724 do Registro de Imóveis de Montenegro, sendo evidente que se trata de condomínio indiviso. Na instrução processual a parte autora não postulou a produção de provas, tampouco trouxe aos autos o memorial descritivo da totalidade do imóvel, fotos ou levantamento planimétrico. 2.
Hipótese em que não houve individualização de glebas em matrículas independentes e autônomas no registro imobiliário, permanecendo as frações ideais inseridas em única matrícula imobiliária, fato que atrai a regra prevista no art. 124, inciso I, do CTN, que estabelece a solidariedade tributária entre todos que figuram naquela única matrícula como coproprietários registrais, respondendo todos solidariamente pelas dívidas de IPTU advindas da área total daquele imóvel, sem comportar benefício de ordem
. 3. Honorários Recursais. Cabimento da majoração em sede recursal, na forma do artigo 85, § 11, do CPC e do Enunciado Administrativo nº 07 do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (TJRS; AC 5001704-78.2022.8.21.0018; Montenegro; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 31/05/2023; DJERS 01/06/2023).

Ademais, conforme acertadamente destacado pelo sentenciante, o contrato de compra e venda apresentado pelo autor no id. 11098320 “
não tem o condão de transferir o domínio do bem, objeto da tributação aqui debatida (artigo 1.245, caput, e §1º, do CC), e não vincula a Administração Pública
”.

Diante do exposto, não havendo documentos hábeis a afastar a responsabilidade tributária no caso em exame, e inexistindo qualquer falha na fundamentação da sentença recorrida, não há falar em sua reforma.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 02% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)